Tribunal: TJSP
Processo: 1500022-20.2020.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo circunstanciado em concurso formal – Preliminares de nulidades afastadas – Mérito – Negativa de autoria que não se sustenta – Vítimas que reconheceram o acusado com segurança em Juízo – Provas suficientes da autoria delitiva – Condenação mantida – Emprego de arma de fogo, por outro lado, afastado – Apreensão de simulacro de arma na residência do réu que

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo circunstanciado em concurso formal – Preliminares de nulidades afastadas – Mérito – Negativa de autoria que não se sustenta – Vítimas que reconheceram o acusado com segurança em Juízo – Provas suficientes da autoria delitiva – Condenação mantida – Emprego de arma de fogo, por outro lado, afastado – Apreensão de simulacro de arma na residência do réu que pressupõe o seu uso para execução do crime – Concurso de agentes mantido – Dosimetria penal revista – 1a fase – Conduta social negativa destacada, na medida em que o réu cometeu o crime enquanto cumpria pena por outro roubo – 2a fase – Aumento pela reincidência específica reduzido de 1/3 para 1⁄4 - Precedente – 3a fase – Aumento de 3/3 reduzido para 1/3, uma vez que afastado o emprego de arma de fogo – Concurso formal de crimes mantido, na medida em que foram atingidos patrimônios distintos – Pena pecuniária inalterada para evitar a reformatio in pejus – Pena privativa de liberdade reduzida – Regime fechado mantido – Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500022-20.2020.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante DANILO
EMERSON GOMES DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500022-20.2020.8.26.0022 -Voto no 2924
2
Apelação Criminal: 1500022-20.2020.8.26.0022
Apelante(s): Danilo Emerson Gomes de Oliveira
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Amparo
Juiz(a): Fernando Leonardi Campanella
Voto no 2924
APELAÇÃO CRIMINAL
Roubo circunstanciado em
concurso formal
Preliminares de nulidades afastadas

Mérito Negativa de autoria que não se sustenta Vítimas
que reconheceram o acusado com segurança em Juízo

Provas suficientes da autoria delitiva Condenação mantida
Emprego de arma de fogo, por outro lado, afastado

Apreensão de simulacro de arma na residência do réu que
pressupõe o seu uso para execução do crime Concurso de
agentes mantido
Dosimetria penal revista
1a fase

Conduta social negativa destacada, na medida em que o réu
cometeu o crime enquanto cumpria pena por outro roubo
2a fase Aumento pela reincidência específica reduzido de
1/3 para 1⁄4 - Precedente
3a fase
Aumento de 3/3
reduzido para 1/3, uma vez que afastado o emprego de arma
de fogo Concurso formal de crimes mantido, na medida
em que foram atingidos patrimônios distintos
Pena
pecuniária inalterada para evitar a reformatio in pejus

Pena privativa de liberdade reduzida
Regime fechado
mantido Apelo parcialmente provido.
Vistos.
Ao relatório de fls. 258/266, acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu DANILO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500022-20.2020.8.26.0022 -Voto no 2924
3
EMERSON GOMES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, a cumprir pena de 12
(doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 (um
trigésimo) do salário mínimo da data dos fatos, com correção monetária na fase
executória, na forma do §2o do artigo 49, por infração ao delito previsto no artigo
157, §2o-I, e §2o-A, I, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, todos do Código
Penal.
Isso porque, segundo diz a denúncia, no dia 18 de
dezembro de 2019, no horário ali mencionado, na Padaria São Sebastião, situada na
comarca de Amparo/SP, o sentenciado, psicologicamente vinculado, e agindo em
unidade de desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, teriam subtraído,
para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um
aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy A5, cor prata, pertencente a José
Fernandes Alves e R$ 400,00 do caixa da Padaria São Sebastião.
Consoante verte dos autos, nas circunstâncias de tempo
e local descritas na denúncia, Danilo e o indivíduo não identificado entraram na
Padaria São Sebastião, onde estavam os proprietários José Fernandes Alves e Pedro
Alves, e na sequência, Danilo anunciou o assalto, sob a grave ameaça de arma de
fogo apontada por ele contra as vítimas, exigindo que entregassem o dinheiro.
Após, o acusado e o indivíduo que o acompanhava
subtraíram o dinheiro que estava no caixa e o celular pertencente a José Fernandes
Alves, tomando rumo ignorado.
Por meio das imagens captadas pelas câmeras de
segurança da Padaria, a Polícia reconheceu Danilo como um dos autores (fls. 20/27)
e foi decretada sua prisão temporária, haja vista que também é investigado por outros
roubos na região. Realizada busca domiciliar na residência do acusado, foram
localizados um celular, chave mixa e um simulacro de arma de fogo (fls. 09/12 e
29/33). Por fim, as vítimas reconheceram pessoalmente como autor do delito (fls.
48/49, 51/52).
Inconformado, Danilo Emerson Gomes de Oliveira, por
meio de seus advogados, interpôs recurso de apelação (fls. 294/307). Aduz,
preliminarmente, a ocorrência de nulidade por incompetência do juízo, cerceamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500022-20.2020.8.26.0022 -Voto no 2924
4
de defesa pela realização de audiência na forma virtual e pelo reconhecimento do
concurso de crimes não descrito na inicial acusatória. No mérito, alega que as provas
são frágeis e não autorizam a condenação, motivo pelo qual merece ser absolvido.
Contrarrazões de apelação ministeriais as fls. 314/318
contradizendo o recurso defensivo e pleiteando a manutenção da r. sentença
recorrida.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 328/340
opinando pelo não provimento do recurso defensivo.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De plano, as preliminares suscitadas pela Defesa
merecem ser inteiramente rechaçadas.
A alegação de incompetência do Juízo é absolutamente
infundada e não encontra amparo em nenhuma das disposições do Código de
Processo Penal.
Como bem destacado pelo i. Procurador de Justiça,
embora os policiais ouvidos tenham trazido à tona fatos anteriores aos narrados nos
presentes autos, não há que se falar em incompetência, uma vez que os casos citados
no relatório policial foram tão somente para demonstrar que o apelante já havia sido
condenado pela prática de crimes da mesma natureza e era investigado em outros.
Além disso, os demais crimes que ainda eram objeto de investigação em nada tinham
relação com os fatos aqui narrados, de sorte que não há que se falar em
incompetência do Juízo.
Ademais, a juntada de provas provenientes de outros
processos penais ou inquéritos policiais atinentes a outros crimes contra o patrimônio
em nada alteraria a competência do Juízo a quo, sendo mesmo irrelevantes para
apurar a responsabilidade penal do ora recorrente pelos fatos tratados na presente
denúncia. Tampouco há que se falar em cerceamento de defesa em razão da não
juntada dos referidos documentos pretendidos pela Defesa, seja porque não
demonstrada sua imprescindibilidade para apurar a verdade real no caso em comento;
seja porque não demonstrado o prejuízo concreto à Defesa; seja porque o juiz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500022-20.2020.8.26.0022 -Voto no 2924
5
destinatário final da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir
as inúteis ou protelatórias, como ocorreu na espécie.
Quanto ao inconformismo no tocante à audiência
realizada por meio virtual, destaca-se que não há qualquer nulidade.
Conquanto a d. Defesa alegue que houve violação aos
princípios da legalidade, da ampla defesa e do devido processo legal, cumpre
salientar que a realização da audiência por videoconferência, em decorrência da
situação excepcionalíssima criada pela pandemia da Covid-19, tem previsão nos
seguintes dispositivos: art. 185, parágrafo 2o, incisos II e IV, do CPP, Resolução no
314/2020 do CNJ, Comunicados CG no 284/2020 e 317/2020 da Corregedoria Geral
de Justiça deste Egrégio Tribunal de Justiça e, ainda, no Provimento no 2554/2020,
alterado pelo Provimento CSM no 2.557/20 do Conselho Superior da Magistratura.
Confira-se a orientação perfilhada pelo Col. STJ:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR
VIDEOCONFERÊNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
EXCEPCIONALIDADE
DA
SITUAÇÃO.
CALAMIDADE
PÚBLICA.
PANDEMIA
DE
COVID-19. RESOLUÇÃO N. 329/2020 DO CNJ.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. 1. A conjuntura
atual de crise sanitária mundial é excepcionalíssima e
autoriza, no âmbito de processos penais e de execução
penal, a realização de atos (por exemplo, sessões de
julgamento, audiências e perícias) por sistema áudio
visual sem que isso configure cerceamento de defesa. 2.
O Conselho Nacional de Justiça e os órgãos judiciais
nas diversas unidades da Federação e comarcas do
País colocaram em ação inúmeras boas práticas no
segmento tecnológico, que têm assegurado a milhões
de brasileiros o acesso aos serviços prestados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500022-20.2020.8.26.0022 -Voto no 2924
6
Judiciário, entre as quais, uma plataforma emergencial
para realização de atos processuais por meio de
videoconferência. 3. Para evitar que haja máculas aos
princípios constitucionais relacionados à garantia de
ampla defesa, Magistrados e Tribunais devem observar
os parâmetros dados pelo Conselho Nacional de
Justiça na Resolução n. 329, de 30/7/2020. 4. No caso,
embora a regra geral - que deve sempre prevalecer -
seja de que as audiências devem ser presenciais e o réu
deve ser interrogado pessoalmente pelo Juiz, o contexto
atual justifica a realização desses atos por videoconferência. A audiência de instrução e
julgamento virtual deve ocorrer em tempo real,
permitindo a interação entre o magistrado, as partes e
os demais participantes, bem como devem ser adotadas
todas as providências para buscar a máxima
equivalência com o ato realizado presencialmente,
respeitando a garantia da ampla defesa e o
contraditório, a igualdade na relação processual, a
efetiva participação do réu na integralidade da
audiência e a segurança da informação e da conexão.
5.
Ordem
denegada.
Liminar
sem
efeito.
Recomendação ao Juízo expedida, em atenção ao
parecer do Ministério Público Federal, para que, na
impossibilidade
de
retomada
das
audiências
presenciais pela situação epidemiológica da comarca,
redesigne
audiência
por
videoconferência,
com
observância das medidas previstas na Resolução n.
329/2020, do CNJ (fl. 413)(HC 590.140/MG, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 22/09/2020, DJe 25/09/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500022-20.2020.8.26.0022 -Voto no 2924
7
De se destacar que os trabalhos transcorreram
normalmente, em observância à ampla defesa, ao devido processo legal e respeitado
o exercício do contraditório, possibilitando a Defesa reperguntar as testemunhas e
vítimas ouvidas, de modo que não há que se falar em prejuízo à Defesa.
Por fim, também descabida a alegada nulidade pelo
reconhecimento do concurso formal de crimes na r. sentença, ainda que não descrito
na inicial acusatória.
Isso porque os fatos estão descritos de forma clara e
detalhada na denúncia, narrativa da qual se defende o réu, sendo perfeitamente
possível ao magistrado que altere a capitulação jurídica imputada ao réu, nos exatos
termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, sem que haja prejuízo à Defesa, o
qual, aliás, não restou demonstrado, conforme bem pontuado pelo i. Procurador de
Justiça.
Não há que se falar em violação do princípio da
correlação ou congruência, uma vez que a pluralidade de vítimas atingidas (razão
para se reconhecer o concurso formal de crimes) foi bem descrita na denúncia, de
forma clara, objetiva e detalhada. Não custa lembrar que, nos termos da
jurisprudência do STJ, à luz do princípio da correlação ou congruência, o juiz está
adstrito aos limites da acusação, sendo-lhe defendo afastar-se dos fatos descritos na
denúncia, mas, por outro lado, pode dar-lhes capitulação jurídica diversa, ainda que
implique em penalidade mais severa, conforme dispõe o artigo 383 do CPP.
No mérito, o recurso merece ser parcialmente provido,
ainda que por argumentos não expostos pela Defesa em suas razões recursais, em
homenagem à devolutividade ampla do recurso defensivo.
A prova coletada ao longo da instrução criminal é
segura e autoriza a edição de um decreto condenatório, tal como bem esmiuçado pelo
i. juiz sentenciante. Indiscutível a materialidade em face do boletim de ocorrência de
fls. 04/05, auto de reconhecimento pessoal de fls. 51/52, auto de avaliação indireta de
fls. 212, bem como pela prova oral coligida ao longo do processo.
A autoria, da mesma forma, é indene de dúvidas e recai
com segurança sobre a pessoa do ora apelante.
No exercício de sua autodefesa, o apelante negou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500022-20.2020.8.26.0022 -Voto no 2924
8
prática delitiva, mas não soube dizer porque seu nome foi envolvido no presente
caso. Exibidas as principais imagens juntadas aos autos, disse que suas características
não coincidem com a pessoa apresentada.
No entanto, a sua versão restou isolada e dissociada das
demais provas produzidas.
A vítima José Fernandes Alves, ouvida em Juízo, disse
que, na data dos fatos, estava trabalhando na companhia de seu irmão, Pedro, quando
dois indivíduos ingressaram na padaria. Um deles, trajando blusa cor azul com
capuz, o abordou e exibiu uma arma de fogo, anunciando o assalto. O dinheiro do
caixa, estimado em R$ 400,00 (quatrocentos reais), foi entregue, assim como o seu
aparelho celular. Os agentes se evadiram do local.
No mesmo teor foram as declarações do ofendido
Pedro, igualmente ouvido em Juízo. Acrescentou que toda a ação delituosa foi
flagrada pelas câmeras de vigilância interna, o que permitiu a identificação de pelo
menos um dos autores do crime pelos policiais.
Ambos reconheceram, sem sombra de dúvidas, o
recorrente Danilo como um dos autores do crime, sendo que a característica que mais
lhes chamou a atenção foi a tatuagem existente nas mãos dele, marca corporal vista
durante o assalto, igualmente identificável nas fotografias de fls. 27 e 207 (imagens
da câmera de vigilância interna do local). Aliás, esta tatuagem era uma das poucas
partes do corpo que se apresentava visível na empreitada criminosa.
Para corroborar ainda mais a autoria delitiva do
acusado, o policial civil Daniel, também ouvido sob o crivo do contraditório, relatou
que a vítima, ao registrar a ocorrência do crime, apresentou cópias das imagens do
circuito interno da padaria, cujas imagens mostravam toda a dinâmica delitiva do
assalto. Analisando o conteúdo apresentado, puderam identificar Danilo como um
dos autores, sendo que era aquele que trajava moletom na cor azul. Isso foi possível
porque o acusado já era bem conhecido nos meios policiais, notadamente pela prática
de um roubo nas imediações, além de figurar como suspeito em outros crimes da
mesma natureza, ainda sob investigação.
Nenhuma contraprova ou indício capaz de abalar as
seguras narrativas das vítimas e dos policiais foi produzido ao longo da instrução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500022-20.2020.8.26.0022 -Voto no 2924
9
criminal. Assim sendo, ficaram bem evidenciados nos autos a prática delitiva e a
autoria, pela prova muito bem produzida, coesa e harmônica no sentido de que o réu
efetivamente cometeu os roubos descritos na denúncia.
Contudo, no caso dos autos, a causa de aumento de
pena referente ao emprego de arma de fogo merece ser afastada. De fato, não se
olvida que não se faz necessária a apreensão da arma de fogo para fazer presente a
circunstância correspondente, tampouco a realização de exame pericial. Contudo, não
se pode perder de vista que a própria denúncia (fls. 63/66), ao narrar os fatos
criminosos imputados ao ora recorrente, asseverou que por meios das imagens
captadas pelas câmeras de segurança da Padaria, a Polícia reconheceu DANILO
como um dos autores e foi decretada a sua prisão temporária, haja vista que também
é investigado por outros roubos na região. Realizada busca domiciliar na residência
do denunciado, foram localizados um celular, chave mixa e um simulacro de arma
de fogo (fls. 09/12 e 29/33).
Com efeito, o relatório de investigação no 1261/2019 da
Polícia Civil (fls. 9/12) apurou as circunstâncias do crime em testilha. Segundo os
investigadores, pelas imagens apresentadas pelas vítimas foi possível identificar um
dos roubadores como sendo DANILO EMERSON GOMES DE OLIVEIRA, que já
era conhecido nos meios policiais e já havia sido condenado por roubo anterior, já
tendo, inclusive, cumprido parte da pena em regime fechado e, desde 08/02/2019, se
encontrava em liberdade cumprindo pena em regime aberto. A par disso, segundo o
relatório, policiais militares se dirigiram à casa de Danilo, local onde foi apreendido
um simulacro de arma de fogo, chave mixa, tablete, capacete, celular e rádio de
comunicação.
Não se desconhece também que as fotografias da cena
do crime (fls. 205/207) apontam que o roubador, identificado posteriormente como
sendo o ora apelante, estava empunhando uma arma, que foi utilizada como
instrumento para intimidar as vítimas a entregar os valores e bens pretendidos. No
entanto, é possível e até provável que o simulacro de arma apreendido na residência
do réu seja efetivamente aquele utilizado por ele para executar o crime em comento.
Aliás, na dúvida, melhor que seja afastada a respectiva majorante, porque utilizada
arma, mas não de fogo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500022-20.2020.8.26.0022 -Voto no 2924
10
Por outro lado, subsiste a causa de aumento de pena
atinente ao concurso de pessoas, na medida em que as vítimas, ouvidas em Juízo,
foram categóricas em dizer que foram abordadas por Danilo e por outro indivíduo,
ainda não identificado. Assim, evidente que o acusado e o outro indivíduo
combinaram esforços entre si para consecução de propósito comum.
A dosimetria penal, consequentemente, merece ajustes.
Em primeira fase, sopesadas as circunstâncias judiciais
do artigo 59 do Código Penal, o MM. Juiz sentenciante fixou a pena-base no mínimo
legal. No entanto, as referidas diretrizes merecem uma reanálise. Isso porque,
conforme apurado no relatório investigativo policial, o réu cometeu o assalto tratado
nos autos quando se encontrava em cumprimento de pena por crime idêntico, cuja
progressão para o regime aberto havia se dado no dia 08/02/2019 (fls. 94/95), ou
seja, meses antes da prática do delito em tela.
Ora, se o acusado se encontrava em cumprimento de
pena por delito anterior (idêntico, frise-se), resta evidenciado, assim, seu caráter
desvirtuado; comportamento social inadequado; assim como a sua falta de
compromisso com o cumprimento da ordem e da lei. Assim, Danilo Emerson
também merece a valoração negativa de sua conduta social.
A propósito, colaciona-se recente jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça a respeito:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ROUBO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CONDUTA
SOCIAL
COMO
VETORIAL
NEGATIVA.
LEGALIDADE. DELITO PRATICADO ENQUANTO O
RÉU USUFRUÍA DA PROGRESSÃO DE REGIME
PELO COMETIMENTO DE CRIME ANTERIOR.
PRECEDENTES. 1. A valoração negativa da conduta
social do agente se encontra adequada, pois
fundamentada em elemento concreto, qual seja, o
delito foi cometido enquanto o réu usufruía do
benefício da progressão de regime, encontrando-se em
cumprimento de pena por delito anterior. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500022-20.2020.8.26.0022 -Voto no 2924
11
2. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC
556.444-DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado
em 18.08.2020) (grifo meu)
Assim, fixa-se a basilar em 1/6 acima do mínimo legal,
ou seja, 4 anos e 8 meses de reclusão, com 11 dias-multa.
Na segunda fase, o juiz aplicou acréscimo de 1/3, em
razão da circunstância agravante da reincidência específica (Processo no
0003374-65.2017 fls.94). No entanto, a fração de aumento, no patamar de 1/3, se
mostra exagerado, ainda que se trate de reincidência específica. A propósito:
(...) 2. A individualização da pena é submetida aos
elementos
de
convicção
judiciais
acerca
das
circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores
apenas
o
controle
da
legalidade
e
da
constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de
evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo
flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias
judiciais e os critérios concretos de individualização da
pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas
corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3. O
Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo
e máximo de aumento ou redução de pena a serem
aplicados em razão das agravantes e das atenuantes
genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que
compete
ao
julgador,
dentro
do
seu
livre
convencimento e de acordo com as peculiaridades do
caso, escolher a fração de aumento ou redução de
pena, em observância aos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de
fração superior a 1/6 exige motivação concreta e
idônea. Precedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500022-20.2020.8.26.0022 -Voto no 2924
12
4. Este Superior Tribunal de Justiça entende ser
admissível a exasperação em 1/4 quando se tratar de
réu reincidente específico. Porém, na hipótese,
verifica-se que a reprimenda foi exasperada de 1/3 em
razão de apenas um título condenatório transitado em
julgado, o que denota a existência de desproporcionalidade na segunda etapa do procedimento dosimétrico.
(...)
(STJ,
HC
no
394.958/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJE de 14/6/2017)
Melhor então que o aumento na segunda fase seja
reduzido para 1⁄4 (um quarto), tal como defendido pelo STJ, de modo que as sanções
alcançam o montante de 5 anos e 10 meses de reclusão, com 13 dias-multa.
Na terceira fase, o juiz sentenciante, de forma
ponderada, decidiu que, como incidiam duas causas de aumento de pena na mesma
fase, sendo vedados aumentos sucessivos, exasperou a sanção, em uma única vez, em
3/3. No entanto, conforme visto, o emprego de arma de fogo merece ser afastado,
restando, tão somente, o concurso de agentes.
Assim, nesta fase, aplicável apenas o aumento de 1/3
para elevar as sanções ao patamar de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, com 17
dias-multa.
Por fim, como foram duas vítimas atingidas, cujos
patrimônios não se confundem, bem aplicado o concurso formal de crimes, a teor do
que dispõe o artigo 70, primeira parte, do Código Penal. Aliás, não se tem dúvidas de
que o recorrente tinha consciência de que estava subtraindo bens de vítimas
diferentes, na medida em que foi surrupiado o aparelho celular da pessoa física José
Alves, pertence de cunho pessoal e, por outro lado, os quatrocentos reais, em
detrimento do caixa da Padaria. Nesse contexto, o réu, mediante uma única ação
delitiva, produziu dois resultados naturalísticos diversos, razão pela qual sua pena
deve ser acrescida na fração mínima de 1/6, alcançando, então, 9 anos e 26 dias de
reclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500022-20.2020.8.26.0022 -Voto no 2924
13
De
antemão,
registra-se
que,
consoante
a
jurisprudência1, não viola o princípio da reformatio in pejus a reavaliação das
circunstâncias judiciais em recurso de apelação penal, no âmbito do efeito
devolutivo, desde que essa não incorra em aumento de pena.
As penas de multa, nos termos do artigo 72 do Código
Penal, deveriam ter sido somadas, para alcançar, então, 34 dias-multa. No entanto,
para não incorrer na indesejada reformatio in pejus, em recurso exclusivo da defesa,
permanecerá tal como fixado pelo juiz sentenciante, ou seja, 30 dias-multa.
O regime inicial deve ser mantido o fechado, seja pela
quantidade de pena corporal impingida ao réu, seja pela reincidência específica.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo defensivo para reduzir a pena privativa de liberdade imposta ao ora apelante,
que passa a ser um todo de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão,
mantidas, no mais, as demais disposições da r. sentença.
XISTO RANGEL
RELATOR
1 STF. 1a Turma. RHC 119149/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado e 10/2/2015 (Info 774).